Tribunal: TJDFT
Processo: 0750645-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA. SEGURO DE VIDA FAM. MARCO INICIAL PARA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. DATA DA PUBLICAÇÃO DA CONCESSÃO DA REFORMA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO MOMENTO EM QUE A INDENIZAÇÃO TORNOU-SE EXIGÍVEL RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de cobrança, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando-o a pagar o montante de R$15.709,70 (quinze mil, setecentos e nove reais e setenta centavos).
2. A parte autora argumenta na inicial que adquiriu um Seguro de Vida FAM para cobertura de Invalidez Funcional Permanente por Doença – IFPD. Afirma que, ao ser declarada inválida e ser portadora de neoplasia maligna, requereu o pagamento do seguro, entretanto, não recebeu o valor integral, faltando-lhe o valor de R$ 15.709,70 (quinze mil, setecentos e nove reais e setenta centavos).
3. Nas suas razões recursais, a ré defende que o capital segurado devido deverá ser fixado com base na data de um determinado fato. Com base nisso, afirma que o fato gerador da pretensão autoral foi o dia 17/05/2018, ou seja, data da caracterização de sua invalidez, sendo correto o valor pago. Sendo assim, requer o reconhecimento da quitação do contrato com base no pagamento administrativo realizado. Subsidiariamente, em caso não haja manutenção da sentença, requer a incidência da correção monetária seja a partir do ajuizamento da ação. Por fim, prequestiona a matéria e pugna pelo provimento recursal. Ausente contrarrazões
4. Conforme as provas produzidas nos autos, no documento “Manual do assegurado” (Id. 16468758 - Pág. 5) – Planos B e D, alínea “f”, dispõe, de acordo com a transcrição, que “Esta indenização será igual ao valor da cobertura da data da publicação na imprensa oficial da concessão da reforma”.
5. Posto isso, conforme a data de publicação da Portaria no 141/SVPM, de 26 de abril de 2019 (Id. 16468756 - Pág. 1), sendo a data de 03/05/2019 torna-se o marco para estabelecer o valor do pagamento da indenização.
6. Dessa forma, de acordo com a tabela (Id. 16468758 – Pág. 2), que dispõe sobre os valores da indenização, em vigor na data de 25/02/2019, anterior à data da publicação da Portaria supracitada, conforme o posto e a graduação da parte autora, essa deveria receber o valor de R$ 231.358, 87 (Duzentos e trinta e um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e sete centavos.).
7. Portanto, entende-se que autora tem direito à diferença, ou seja, o valor de R$ 15.709,70 (quinze mil, setecentos e nove reais e setenta centavos), visto que na data da publicação, o valor da indenização era R$ 231.358, 87 (Duzentos e trinta e um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e sete centavos.).
8. CORREÇÃO MONETÁRIA. Em se tratando de indenização securitária por invalidez permanente e total por doença, a correção monetária do valor indenizatório deve incidir desde a data do sinistro/doença, momento em que a indenização tornou-se exigível. Portanto, a incidência deve iniciar a partir de 17/05/2018, data da caracterização da invalidez da parte autora.
9. PREQUESTIONAMENTO. Para fins de prequestionamento, é dispensável a menção expressa de todos os dispositivos legais tidos por violados, bem como de todas as teses aplicáveis à espécie.
10. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e determinar a incidência da correção monetária a partir data da caracterização da invalidez da parte autora, ou seja, dia 17/05/2018. Mantidos os demais termos.
11. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do parcial provimento recursal.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.